Tribunal: TJMT
Processo: 1033752-73.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1033752-73.2019.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
RECORRIDO: MARIO GILBERTO DA SILVA
Vistos.
Consta da certidão de id. 72279981 que o Recurso Especial foi interposto sem o devido pagamento do preparo recursal.
Diante disso, nos termos do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação da Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça